Tribunal: TJSP
Processo: 1501478-07.2020.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Falsa identidade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9o, E ARTIGO 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria dos delitos. O estado de embriaguez, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não impede a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9o, E ARTIGO 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria dos delitos. O estado de embriaguez, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não impede a caracterização do crime, salvo se decorrente de caso fortuito ou força maior. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena.